Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701967-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. CANDIDATO SEM CARTEIRA DE IDENTIDADE EM VERSÃO FÍSICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM VERSÃO DIGITAL. VEDAÇÃO PELO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO À LEI. IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 2. O edital é o instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos. 3. O edital, enquanto ato administrativo deve cumprir todos os requisitos de validade. Vale dizer, deve ser editado por agente competente, ter forma adequada, objeto definido, ser motivado e possuir uma finalidade. 4. A Lei no 12.682/2012 dispõe sobre a validade da versão digital dos documentos oficiais. Segundo o art. 2o, parágrafo 2o, da Lei em tema, os documentos públicos em sua versão digital terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. 5. Ao tratar especificamente da Carteira Nacional de Habilitação em sua versão digital, a Lei 9.503/1997 (o Código Nacional de Trânsito) dispõe em seu art. 159 que Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. 6. Existem duas leis federais, atualmente vigentes, segundo as quais o documento público, exibido em versão digital, tem plena validade jurídica para todos os fins de direito, inclusive para a fiscalização do estado. Nesse contexto, o edital para a realização de concurso público, na condição de ato administrativo, não pode ter conteúdo contrário à lei. Compete à banca organizadora utilizar o documento para promover a identificação especial do candidato. 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 50 e 53, ambos da Lei 9.784/1999, ao argumento de que a decisão ora objurgada não poderia ter aceito documento em versão digital nem dispositivos eletrônicos expressamente não permitidos no edital do certame (sendo causa objetiva de eliminação). Verbera que o órgão julgador não deveria ter aceito condutas contrárias ao edital, sob pena de colocar em risco a segurança do concurso público. Assevera ofensa à legalidade, à isonomia e à vinculação ao instrumento convocatório, já que o edital teria expressamente vetado, ao candidato, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos em todas e quaisquer dependências físicas onde seriam realizadas as provas. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, afirma ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porque a banca examinadora teria agido no exercício de suas competências de organização para promover todas as medidas de segurança necessárias, capazes de resguardar a correta, isonômica e justa seleção de candidatos em gozo do seu poder discricionário e na sua conveniência. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, o recorrido também pugna pela condenação do recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 50 e 53, ambos da Lei 9.784/1999. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, quanto aos pedidos formulado em sede de razões e contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027